Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701648-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática de ID 50499103, que julgou prejudicado o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, com base no inciso XV, do artigo 11, do RITRJE deste Tribunal. O agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para revogar a referida decisão. Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 52049497). Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminho os autos para julgamento pelo órgão colegiado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito